Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO. CDC. NÃO APLICAÇÃO. TAXA DE JUROS E ENCARGOS. OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de indicar omissão e obscuridade em acórdão proferido no julgamento de apelação cível. 1.1. O embargante alega omissão do acórdão quanto à liquidez e exigibilidade do crédito, bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 1.2. Sustenta obscuridade quanto à taxa de juros anual.
2. Das omissões. 2.1. Quanto à liquidez e exigibilidade do título executivo, note-se que o acórdão fundamentou, de maneira lógica, precisa e clara, as razões para o resultado do recurso, conforme demonstra trecho da ementa, a seguir: “(...) Nos autos encontra-se discriminado a tabela progressiva do débito juntamente com a especificação das taxas e índices utilizados no cálculo da dívida. 3.2. Não se aceita impugnação genérica de cálculos, cabendo à parte especificar, pormenorizadamente, os valores contra os quais se insurge, oferecendo aquele que entende correto e apontando exatamente os erros cometidos quando da formação do vínculo contratual. 3.3 Deveria a parte ter demonstrado, ponto a ponto, a alegada divergência entre o débito constante no título executivo e o suposto valor devido. (...) (07009212220198070020, João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 18/11/2019). 2.2. Quanto à aplicabilidade do CDC ao presente caso, o acórdão foi expresso ao mencionar que “sendo os contratos firmados com o intuito de prover a atividade econômica da pessoa jurídica, capital de giro, afasta-se a aplicação do CDC, porquanto o serviço de crédito tomado pela pessoa jurídica no desenvolvimento de sua atividade lucrativa, não a identifica como destinatária econômica final do serviço adquirido, ao revés, incrementa sua produção, caracterizando atividade de consumo intermediária.” 2.3. Ausente a omissão alegada.
3. Da obscuridade. 3.1. O acórdão foi claro ao dizer que a soma do encargo de TJLP somado aos juros compensatórios não ultrapassa o limite anual de 12%, é o que se verifica do demonstrativo dos cálculos apresentados pelo autor. 3.2. A parte não logrou demonstrar que o montante somado da respectiva taxa e os juros remuneratórios ultrapassou o limite anual de 12%. 3.3. Ausente a obscuridade alegada.
4. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material.
5. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração.
6. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material.
7. Embargos Rejeitados.